Tribunal: STF
Processo: AI 598635
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
   PROPORCIONALIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   AGRAVO DESPROVIDO.
O reexame de decisão que interpreta a
   legislação eleitoral à luz do princípio da proporcionalidade,
   para afastar sua incidência no caso concreto, implicaria a
   análise dos próprios dispositivos infraconstitucionais, o que,
   como é cediço, não é cabível nesta via extraordinária.